Tribunal: TJSP
Processo: 2004240-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado – Prisão preventiva – Ilegalidade – Inocorrência – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Inocorrência – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2004240-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é impetrante
AMANDIO DE SOUZA GAVINIER e Paciente BRUNO CHAGAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004240-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2004240-03.2020.8.26.0000
Impetrante: Amandio de Souza Gavinier
Paciente: Bruno Chagas
Corréus: Alaf Lourenço dos Santos e RICARDO ALEXANDRE DE
OLIVEIRA
Comarca: Guaratinguetá
Voto no 23.356
HABEAS
CORPUS – HOMICÍDIO
QUALIFICADO –
PRISÃO
PREVENTIVA
–
ILEGALIDADE
–
INOCORRÊNCIA – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS
PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
AMANDIO DE SOUZA GAVINIER, em favor de BRUNO CHAGAS,
com pedido liminar, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de
Guaratinguetá (autos n° 0000374-11.2018.8.26.0220), que teria
decretado e mantido a prisão preventiva do paciente, sem o
devido amparo.
O paciente se encontra cautelarmente privado
de sua liberdade de locomoção desde 14 de outubro de 2.019
porquanto incurso, em tese, no crime tipificado no art. artigo 121,
§ 2o, incisos IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob
os
seguintes
fundamentos:
(i)
inidoneidade
da
fundamentação do r. decisum vergastado; (ii) ausência dos
requisitos legais autorizadores da custódia cautelar; e (iii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004240-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
presença de condições pessoas favoráveis à concessão da
liberdade provisória.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual.
A liminar foi indeferida a fls. 40/43.
Prestadas as informações pela autoridade
indicada como coatora a fls. 46/47.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça a fls. 50/53, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A impetração, contudo, não prospera.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
Consta dos autos que:
“ALAF LOURENÇO DOS SANTOS, vulgo “Nê
Ratinho”,
RICARDO
ALEXANDRE
DE
OLIVEIRA,
vulto
“Pinóquio”,
e
BRUNO
CHAGAS,
vulgo
“Raposo”,
respectivamente
qualificados às fls. 11v, agindo em concurso, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004240-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
unidade de desígnios e identidade de propósitos,
movidos por manifesto dolo homicida, produziram
em Jacó Januário Bassanelo as lesões corporais
evidenciadas no laudo de exame de corpo de delito às
fls. 36v, somente não alcançando o resultado morte
por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo apurado, nas condições de tempo e local
supra, os denunciados, moradores do mesmo bairro
habitado pela vítima, dirigiram-se a sua residência,
com deliberada intenção de ceifarlhe a vida.
Defronte o imóvel, chamaram Jacó. Ao dirigir-se ao
portão, atendendo ingenuamente o pedido dos
agentes, a vítima veio a ser alvejada por um disparo
de arma de fogo, efetuado por ALEF, que a atingiu
no lado esquerdo do rosto. Na tentativa de impedir a
consumação do delito, o ofendido correu para o
interior de sua casa, tendo o segundo disparo
atingido seu ombro esquerdo.
Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga.
Em seguida, Jacó foi socorrido e levado ao
nosocômio local, onde, submetido a procedimento
cirúrgico, sobreviveu ao atentado cometido pelo trio
de denunciados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004240-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, valeram-se os denunciados de meio que
dificultou a defesa do ofendido, pois colheram a
vítima desprevenida em sua residência, atuando
com inequívoca superioridade de armas" (fls.
161/162, dos autos digitais da ação penal n°
0000374-11.2018.8.26.0220).
A
custódia
do
paciente
se
mostra
imprescindível à tutela da ordem pública e à conveniência da
persecução penal, não podendo a sociedade permanecer à mercê
daqueles que se mostram predispostos à prática de atos espúrios,
mormente considerando-se que, na forma como expressamente
ponderado pela Douta Autoridade indicada como coatora:
"Consta dos relatórios policiais que já é a segunda
oportunidade em que a vítima foi atacada, com o
mesmo modus operandi, e os denunciados residem
no mesmo bairro da vítima, a justificar o temor
desta e, ainda, o risco a que está submetida, caso não
seja deferida a medida extrema" (fl. 14).
Nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar
a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004240-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a
real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC
249.653/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 02/04/2013, DJe 11/04/2013).
Mais ainda, há que se ponderar que o paciente
tentou se furtar à persecução penal, empreendendo fuga (fls.
13/14), fato esse indicativo de que a concessão de liberdade
provisória implicará em sério risco à higidez da persecução
penal.
Isso porque, a fuga de investigado, após o
cometimento do delito, é fundamentação suficiente a embasar a
manutenção da custódia preventiva, ordenada para garantir a
aplicação da lei penal (confira-se: HC 239.269/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
19/11/2012).
No mesmo sentido, confira-se: HC 306.185/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; RHC 69.096/RS,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 10/08/2016; e HC 329.916/DF, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
06/11/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004240-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Tampouco comporta concessão a ordem ao
argumento de que o r. decisum seria eivado de vício de
fundamentação.
Como é cediço, não é necessário que a decisão
que decreta a prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC
n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer no “equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando empregue expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante
de si” (cf. habeas corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, Julgado em 12
de agosto de 2.015, V.U.).
E, neste particular, ainda que restassem
cabalmente demonstradas pela impetrante, as demais “condições
pessoais favoráveis do paciente não são garantidoras de eventual direito
de liberdade, quando outros elementos constantes nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004240-03.2020.8.26.0000 -Voto no
8
recomendam as suas custódias cautelares”. Neste sentido, confira-se:
STJ - Habeas Corpus no 49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do
STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ
29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-RELATOR: MIN. GILMAR
MENDES.
Por outro lado, não se mostra suficiente a
adoção das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código
de Processo Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por
ela beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV
e V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indicam pela sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime
em comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é
obstada pela (i) proibição de acesso ou frequência a
determinados lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou
contato com a vítima; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca;
ou, ainda, (iv) pela imposição de recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
determinação de suspensão de atividade econômica atual dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2004240-03.2020.8.26.0000 -Voto no
9
pacientes, na medida em que não tem relação com o delito que a
eles é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero
fato de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos
da custódia cautelar, mormente considerando-se que nada
garante que, após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não
voltará a delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda
que haja, no momento, disponibilização de monitoramento
eletrônico e recursos humanos para realizar a respectiva
fiscalização, tal dispositivo não impede, por si só, eventual
recalcitrância na prática de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR